Tribunal: TJDFT
Processo: 0753655-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753655-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA TELES DE SANTANA, REBECA SA TELES DE SANTANA AGRAVADO: CARLA PATRICIA MELLO DE SANTANA, JOSE BERNARDINO DE SANTANA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Carla Patrícia Mello de Santana, contra decisões monocráticas proferidas por este relator que suspenderam os efeitos da decisão exarada no juízo de origem e determinou o retorno imediato do interditando ao lar conjugal. Sustenta que houve anuência da filha Rebeca para que a agravante assumisse os cuidados do genitor desde 2024, bem como a existência de separação de fato entre o interditando e sua cônjuge, supostamente comprovado por mensagens e áudios juntados aos autos. É o relato do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Decido o pedido de tutela recursal. É cediço que o agravo de instrumento é um recurso de cognição restrita e vinculada ao objeto da decisão hostilizada. No caso vertente, a argumentação trazida não é apta a modificar o entendimento deste relator, uma vez que as transcrições dos áudios apenas demonstram que Rebeca solicitou o auxílio da agravante com os cuidados do pai em determinado período, em virtude de sua dificuldade momentânea e mal-estar decorrente da gravidez, tendo-lhe repassado recursos financeiros para suprir as despesas do pai durante a permanência. Demais argumentos acerca do suposto rompimento conjugal aptos a esvaziar a ordem legal de preferência para o exercício da curatela são questões de fundo que devem ser submetidas ao juízo processante e deliberadas em decisão fundamentada após o contraditório e análise de provas. Lado outro, as razões recursais não lograram êxito em demonstrar efetivo perigo de dano ao interditando em seu retorno à sua residência habitual. Ante o exposto, mantenho o entendimento anteriormente firmado e INDEFIRO o pedido de tutela recursal ao presente agravo interno. Comunique-se. Às agravadas. Após a manifestação do Ministério Público, retornem-me os autos conclusos para elaboração do voto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator